Tribunal: TJMT
Processo: 1012865-12.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012865-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS - CPF: 063.236.451-30 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MIANI DOS SANTOS - CPF: 358.149.118-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS CAMPO - CPF: 374.979.288-72 (VÍTIMA), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PREENDERAM O APELANTE
–
REALIDADE DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
SUBSIDIARIAMENTE
–
DOSIMETRIA
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
–
DESCABIMENTO – REPOUSO NOTURNO – SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – STJ TEMA 1.087 – PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Comarca de Rondonópolis/MT, na qual o apelante foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
.

Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição, por ausência probatória; e (
ii
) redução da pena-base com o afastamento das circunstância e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em analisar:
(i)
se há prova de autoria; e (
ii
) houve valoração inidônea das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime,
estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório
.

Considerando o entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 1.087 pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a utilização do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias do crime.

As consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis quando o prejuízo patrimonial causado à vítima for significativo, superando o resultado típico do delito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 59, 155, § 2º, I e IV.

CPP art. 155

Enunciado n. 8 TJMT

Tema Repetitivo n. 1087 STJ

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.

TJDF n. 0703478-09.2019.8.07.0011, Data de Publicação: 08/03/2022.

TJMT N.U 0001914-90.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023.

N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1012865-12.2024.8.11.0003 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
João Gabriel dos Santos Freitas,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
(id. 244448710).

Não se conformando com os termos da sentença
Gabriel dos Santos Freitas
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (id. 244448715). Nas razões recursais pugnou pela 1) absolvição, ante a ausência probatória quanto á autoria delitiva, eis que nenhum objeto foi encontrado com o apelante, bem como a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento prestado pelo policial civil Lauro Evaner Correa, restando isolada nos autos; Alternativamente, 2) readequação da pena base, com o afastamento das circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime (id. 244448720)
.

Em resposta ao recurso defensivo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões pugnou pelo
improvimento
do recurso, permanecendo inalterada a r. sentença (id.
244448722
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 249387670), sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO QUALIFICADO artigo 155, §4º, incisos I e IV do CP, c/c artigo 244-B do ECA, por 04 vezes, c/c artigo 62, inciso I, do Código Penal,
– Sentença condenatória – Recurso da defesa:
1. Absolver
o apelante nos moldes do artigo 386, VII do CP, fragilidade probatória - principio "
in dubio pro reo
" –
IMPROCEDÊNCIA
– O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório, bem como declarações do investigador em juízo, e relatório investigativo acostado nos autos, fornecem elementos seguros acerca da prática delitiva –
2. Subsidiariamente, revisão da dosimetria penal
para afastar a negativação das circunstâncias e consequências do delito.–
IMPROCEDÊNCIA
– A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está fundamentada, em todas as suas fases –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Gabriel dos Santos Freitas,
que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
(id. 244448710).

Em resumo,
João Gabriel dos Santos Freitas
, pugnou pela 1) absolvição, ante a ausência probatória quanto á autoria delitiva; Alternativamente, 2) readequação da dosimetria no tocante a pena base (id. 244448720)
.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante objetiva a sua absolvição ao argumento de
insuficiência de provas de autoria, haja vista que a condenação do recorrente foi baseada exclusivamente no depoimento prestado pelo policial civil Lauro Evaner Correa, bem como nenhum objeto foi encontrado com o apelante na ocasião em que foram na casa dele diligenciar/investigar sobre o crime referido nestes autos.

Narra a exordial que:

“...
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 22/05/2024, por volta das 04:00h, na Concessionária Honda localizada na A. Presidente Médici, nº 4700, Rondonópolis, o denunciado JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante rompimento de obstáculo e escalada, consistente em oito motocicletas, sendo elas: Titan 160 cor vermelha chassi 9C2KC2210RR065455; Fan 160 preta chassi 9C2KC2200RR512479; Pop 110 cor branca chassi 9C2JB0100RR222540; CB 300 cor vermelha chassi 9C2NC6110RR016850; XRE 190 cor cinza chassi 9C2MD44100RR011988; Start cor vermelha chassi 9C2KC2500RR079799; Start cor vermelha chassi 9C2KC2500RR079933; Start cor vermelha chassi 9C2KC2500RR079700 de propriedade da empresa Moto Campo Honda – Rondonópolis, causando um prejuízo de R$ 136.475,00, bem como corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes MAYCON MORDOK FERNANDES DE SOUZA, JOSÉ GUSTAVO VENÂNCIO HARTT, MAURO JORGE BEZERRA HARTT e MAICON DOUGLAS DE JESUS MELO, todos menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando o delito patrimonial de furto.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, a Polícia Civil foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Concessionária Honda Moto Campo. O representante da vítima apresentou o Boletim de Ocorrência n.º 2024.152088 e imagens que mostravam os suspeitos entrando pelo portão dos fundos, pulando o muro, quebrando o cadeado porta que dá acesso ao interior da loja para subtrair as 8 motocicletas descritas acima.

Os policiais iniciaram a investigação e identificaram o suspeito João Gabriel como um dos autores do crime e que ele estava aliciando menores para cometer crimes de furtos de motocicletas nas concessionárias de Rondonópolis para vender para receptadores do Estado de Rondônia.

A equipe policial se deslocou até a casa do denunciado e abordou ele no fundo do terreno. Assim que policiais civis se identificaram o suspeito reagiu com essas palavras: "eu não fiz nada, foi o gordinho".

Na sequência, foi questionado sobre as motocicletas e o suspeito informou que sabia onde estavam duas motos e conduziu os policiais até o fim da Rua Beira Rio, nos fundos da Vila Mamed, onde foram recuperadas duas motocicletas Honda, sendo uma CB300 de cor vermelha chassi 9C2NC6110RR016850 e uma Titan 160 de cor vermelha chassi 9C2KC2210RR065455.

O “gordinho” citado por João Gabriel é conhecido da polícia (envolvido em furto ocorrido na concessionária Yamaha) e foi identificado como Maicon Douglas Jesus Melo.

De acordo com a investigação, os adolescentes informaram que João Gabriel dos Santos Freitas pertence a Facção Criminosa Comando Vermelho e reúne adolescentes para cometerem o crime de furto de veículos. O denunciado garante a venda, pois conforme relatado à equipe de investigação, ele tem contato direto com um receptador no Estado de Rondônia, que paga ao investigado João Gabriel a quantia de R$ 3.000,00 por motocicleta que, por sua vez, repassa a quantia de R$ 1.000,00 por moto aos adolescentes.

Após o relato de João Gabriel os investigadores seguiram até a residência do menor de idade Maicon Douglas, vulgo “Gordinho” e conversaram com a avó dele, a qual relatou que o neto passou a noite fora de casa e que havia acabado de chegar e estava dormindo no quarto dele.

Ao ser realizada a apreensão de Maicon foi indagado acerca dos fatos, tendo relatado que na companhia do primo, o adolescente Mikael Júnior Silva de Jesus e Mauro Jorge Bezerra Hartt, José Gustavo Venâncio Hartt, vulgo “Nego do Borel”, Maycon Mordok Fernandez Souza, vulgo “Maiquim”, Marcos Vinícius Carvalho Radica, vulgo “Tchulipe” e um outro menor de idade de nome Felipe, vulgo “Jimy”, foram até a empresa Moto Campo e furtaram todas as motocicletas.

Maicon também relatou que, com o auxílio de Mikael esconderam cinco motocicletas na beira do rio, nos fundos do Bairro Maria Tereza e que as outras motocicletas não sabia onde os outros adolescentes haviam escondido.

Com a revelação do nome dos outros partícipes os policiais se deslocaram até a residência Mauro Jorge Bezerra Hartt e José Gustavo Venâncio Hartt, localizada no beco próximo ao campo de futebol da Vila Mamede. Questionados acerca dos fatos foi dito por eles que não participaram do furto, mas esconderam as motos a pedido do adolescente Maicon Douglas.

Então, Mauro e José Hartt indicaram que a moto Honda 160 Fan de cor preta chassi 9C2KC2200RR512479 estava escondida em uma casa localizada na Vila São Paulo, próximo da Rodovia. Na referida residência foram apreendidos quatro pares de retrovisores das motocicletas furtadas e algumas peças pequenas embaladas com a marca da empresa Honda.

Foram realizadas outras diligências na residência dos outros comparsas, porém somente foi possível efetuar a apreensão do adolescente Maycon Mordok Fernandez Souza que apresentava diversas escoriações nos membros superiores e inferiores. Segundo o suspeito as escoriações decorrem de uma queda com uma das motocicletas furtadas. No quarto de Maycon Mordok, embaixo de um forno microondas, foram apreendidas duas chaves das motocicletas na que estavam na Vila Mamed.

O adolescente Maycon confirmou a sua participação no crime e reconheceu os comparsas que estavam apreendidos.

Concluídas as diligências nas residências dos suspeitos, os investigadores seguiram com Maicon Douglas até a Vila Jardim Maria Tereza e no meio do matagal próximo ao Rio Vermelho foi localizado o restante das motocicletas sendo: uma Honda XRE 190 de cor preta chassi 9C2MD4100RR011988, uma Honda CG 160 Start de cor vermelha chassi 9C2KC2500RR079700, uma Honda CG 160 Start de cor vermelha chassi 9C2KC2500RR079933, uma Honda CG 160 Start de cor vermelha chassi 9C2KC2500RR079799 e uma Honda Pop 110i de cor branca chassi 9C2JB0100RR222540.

Preso em flagrante delito, o denunciado JOÃO GABRIEL foi conduzido para a delegacia de polícia onde permaneceu em silêncio quando perguntado sobre os fatos.

Insta destacar que o denunciado é reincidente, condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nos autos n. 1020408-37.2022.8.11.0003, em trâmite da 5ª Vara Criminal desta Comarca de Rondonópolis, juntada no executivo de pena SEEU nº 2000764-68.2023.8.11.0064.

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao MINISTÉRIO PÚBLICO denunciar JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS como incurso nas penas do artigo 155,§4º, I e IV, c/c. art. 155, §1º, todos do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA, por 4 vezes, c/c art. 62, I do CP.(...)”
(id. 244448669).

Emerge dos autos, que a
materialidade
do crime se encontra devidamente comprovada nos autos por meio dos boletins de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega, Auto de Avaliação e pelas declarações colhidas em Juízo durante a instrução processual.

No tocante a
autoria
, observa-se que o apelante negou a pratica delitiva. Declarando que, sobre saber onde estaria a moto, falou devido a um boato. Relatou que as câmeras mostram os menores furtando, e que ele não seria o mandante. Narrou, ainda, que a polícia o pressionou e que ele falou que não tinha envolvimento no crime, e só mencionou a moto porque sabia que os menores estavam realizando crimes e ficou sabendo de um boato sobre as motos. Afirmou não conhecer nenhum dos menores e nem ter contato com eles. Declarou que nada foi encontrado na sua residência ou celular, e que, em relação ao outro caso citado pelo policial, não recebeu qualquer intimação, mas que também não teria envolvimento.

Entretanto, a testemunha
Marcos Antônio Pereira Rodrigues
declarou, em juízo, que, no dia 22, ao abrir a loja, viu uma situação irregular nos portões do fundo, onde os cadeados estavam abertos e havia ferramentas no chão. Procurando entender o que aconteceu, verificamos, através das imagens das câmeras de segurança da loja e dos vizinhos, que ocorreu um furto na loja, no qual os criminosos subtraíram 08 motocicletas. Afirmou que todas as motocicletas foram recuperadas. Aduziu que visualizou as imagens das câmeras de segurança e que elas foram repassadas para a polícia, mas não realizou qualquer procedimento de reconhecimento. Narrou que a empresa teve um prejuízo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Por fim, que oito indivíduos participaram da ação delituosa, todos aparentemente homens.

Ainda, policial civil
Lauro Evaner Correa
, declarou, em Juízo, que receberam a informação de que alguns criminosos invadiram a empresa “Moto Campo” e subtraíram de lá 08 motocicletas. Em diligência no local, o gerente nos mostrou as imagens das câmeras de segurança, onde avistamos vários criminosos adentrando no local e subtraindo as motos.
Aduziu que o acusado já vinha sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos por praticar furtos em empresas de venda e revenda de motocicletas. Até uns meses antes, houve um furto na Concessionária da Yamaha, em que foram subtraídas duas motocicletas, sendo os menores apreendidos e informando que o acusado estava os aliciando para cometerem esses crimes e intermediando a venda dos veículos para receptadores no Estado de Rondônia
. Inclusive, mostraram a casa do acusado e uma motocicleta que ele havia deixado na residência. Nesse dia, fomos à casa do réu, mas a motocicleta e nem ele estavam mais lá, mas encontramos no fundo da casa dele o rastro da moto e, a partir disso, ele começou a ser investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. Aduziu que, ao ter conhecimento do furto na Moto Campo, nos deslocamos até a casa do acusado e fizemos sua abordagem. No momento da abordagem,
ele já teria falado que não tinha envolvimento no crime e que quem tinha feito seria o vulgo “Gordinho”. Ao ser indagado sobre as motocicletas, informou que sabia onde Gordinho havia escondido duas motos. Esse Gordinho se chama Maycon, que também participou do furto na Yamaha
. Com isso, deslocamos com o réu até o fundo do bairro Vila Mamed, mesmo bairro onde o acusado reside, e lá no final da rua Beira Rio encontramos duas motos que foram levadas da Moto Campo. Em seguida, fomos até a casa do Gordinho, falamos com sua avó que confirmou que ele ficou a noite toda fora. Ao abordar o Gordinho, ele teria confessado a participação no crime e de outros menores também, e informou ainda que teria escondido outras cinco motos na beira do Rio Vermelho, no bairro Maria Tereza, e que uma moto preta, uma FAN, dois irmãos que participaram do furto, os Hartt, tinham escondido. Fomos à residência dos irmãos, os quais afirmaram que não sabiam das outras motos, mas que haviam participado do crime e indicaram onde esconderam a moto, numa casa abandonada no bairro Vila Mamed. Em diligência na beira do Rio Vermelho, recuperamos as outras cinco motocicletas.
Aduziu que todos os menores que foram apreendidos falaram que o organizador do crime era o acusado
. Dois menores não foram localizados: Felipe e o primo do Gordinho.
Afirmou que o acusado é membro da facção Comando Vermelho, sendo relatado também pelos menores, e que ele faz todo o trâmite de encaminhar essas motos para os receptadores no Estado de Rondônia e alicia os menores para praticar os furtos, que repassam depois para ele fazer a revenda.
Declarou que o primeiro fato que liga o acusado seria o outro furto na Yamaha, que o Gordinho afirmou a participação do acusado, e pelo modus operandi, semelhante àquele furto. Esclareceu que a ligação seria o relato dos menores. Apuramos, ainda, que o acusado não vai ao local do crime. Afirmou que os menores moram bem próximos uns dos outros.

No mesmo sentido e com ainda mais riqueza de detalhes, é o relatório de investigação n° 2024.13.58118 (id. 244448654), que detalha o envolvimento do acusado, de onde se extrai alguns trechos:

“(...)Em cumprimento à ordem de serviço nº2024.9.21820, com a finalidade de diligenciar no sentido de analisar as imagens do local do crime e apontar se o indiciado João Gabriel dos Santos Freitas esteve no local dos fatos. Reitero que, conforme boletim de ocorrência nº2024.152811, o investigado João Gabriel dos Santos Freitas não vai até a Concessionária de motocicletas para subtrair os veículos, ele lidera o bando de menores no cometimento do crime de furto qualificado, com a finalidade de obter vantagens financeiras na venda dos veículos subtraídos.

No dia 05 de abril de 2024, dois menores, Maicon Douglas Jesus Melo vulgo Gordinho e Pablo Sebastian Calisto Soares, quebraram as vidraças da Concessionária de motos Dismoto e subtraíram duas motocicletas Yamaha FZ25 Fazer, conforme boletim de ocorrência nº2024.100910. Logo em seguida foram apreendidos com uma das motocicletas por policiais militares, conforme boletim de ocorrência nº2024.104364. No outro dia, 09 de abril de 2024, investigadores da Derf Rondonópolis foram até a Primeira Delegacia de Polícia, local onde os menores estavam recolhidos, e indagaram estes acerca da localização do segundo veículo Yamaha Fazer e estes disseram que tinham entregado ao investigado João Gabriel dos Santos Freitas para venda. Esses menores nos levaram até a residência de João Gabriel dos Santos Freitas e afirmaram que o veículo estava estacionado no fundo do quintal dele. Então deslocamos até a casa do investigado e não encontramos nem a motocicleta nem João Gabriel, todavia, confirmamos que o veículo esteve na casa, pois no mesmo local onde os menores informaram que a motocicleta fora deixada, encontramos o rastro dela.

Desde essa data passamos a monitorar a casa do investigado João Gabriel. Por isso, no dia 22 de maio de 2024
, logo após sermos informados do furto qualificado na Concessionária Moto Campo, deslocamos na casa de João Gabriel dos Santos Freitas e dessa forma conseguimos identificar e prender parte do bando e recuperar todos os veículos.

A todo momento João Gabriel indagava a equipe sobre as imagens das câmeras de segurança da empresa, a fim de confirmar que ele não aparece nas imagens, pois conforme explicado anteriormente, ele não vai até o local, contudo tem responsabilidade direta e mais importante no crime, porque se ele não garantisse a venda dos veículos e o pagamento aos menores, o crime de furto qualificado não teria sido consumado.

Diante dessa introdução, vou detalhar de forma direta a responsabilidade de cada indivíduo no crime, conforme investigação policial.

João Gabriel dos Santos Freitas, que segundo os menores apreendidos, pertence a Facção Criminosa Comando Vermelho, reúne os menores para cometerem o crime de furto dos veículos, ele garante a venda, pois conforme relato dos menores à equipe de investigação, ele tem contato direto com um receptador no Estado de Rondônia, que paga ao investigado João Gabriel a quantia de R$3.000,00 (Três mil reais) por motocicleta e ele paga aos menores R$1.000,00 (um mil reais) por moto, ficando com o maior lucro sobre o ato infracional. Segundo o menor Maycon Mordok Fernandez Souza, João Gabriel despacha os veículos furtados na cidade de Rondonópolis para o Estado de Rondônia em caminhões baús.

No dia do furto na Concessionária MotoCampo, os menores relatam que Maicon Douglas Jesus Melo vulgo Gordinho, Mikael Júnior Silva de Jesus vulgo Beicinho e Felipe vulgo Jimy, monitoraram a Concessionária de motos MotoCampo e reuniram o bando na casa de Felipe. Nessa ação foram todos os menores mencionados no boletim de ocorrência, sendo eles: Maicon Douglas Jesus Melo vulgo Gordinho, Mikael Júnior Silva de Jesus vulgo Beicinho, Felipe vulgo Jimy, Marcos Vinícius Carvalho Radica vulgo Tiolipe, José Gustavo Venâncio Hartt vulgo Neguinho do Borel, Mauro Jorge Bezerra Hartt e Maycon Mordok Fernandez Souza. Eles detalharam até os veículos que cada um pegou no local. Marcos Vinícius vulgo Tiolipe furtou uma motocicleta Honda POP; José Gustavo vulgo Neguinho do Borel furtou uma Honda Fan 160 preta; Mauro Jorge furtou uma motocicleta Honda Titan 160 Start de cor vermelha; Maycon Mordok furtou uma motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha; Mikael vulgo Beicinho, Felipe vulgo Jimy e Maicon vulgo Gordinho furtaram o restante das motocicletas, eles retornaram na concessionária Motocampo para conseguir totalizar os oito veículos furtados. Detalharam ainda que o menor Felipe vulgo Jimy, caiu com um dos veículos no viaduto da Avenida Beira Rio, embaixo do viaduto localizado embaixo da BR 364 ligando a Vila Boa Esperança à Vila Mamed, afirmou que ele se machucou bastante e ligou para sua genitora buscá-lo naquele local.

Nas imagens das câmeras de segurança da Concessionária não pudemos identificar todos os indivíduos, pois os três primeiros que aproximam das câmeras de seguranças estão com o rosto coberto e giram as câmeras para não serem filmados, no entanto conseguimos identificar pelo porte físico e relato dos menores Maicon Douglas vulgo Gordinho e José Gustavo vulgo Neguinho do Borel em uma das filmagens.

Segue anexo print da imagem onde aparece os menores Maicon Douglas Gordinho e José Gustavo Neguinho do Borel...”
(id. 244448654).

Por sua vez, os adolescentes infratores, quando foram inquiridos formalmente na delegacia de polícia, apesar de confessarem a prática do furto, buscaram afastar o conluio prévio com os demais menores, assim como nada disseram a respeito do envolvimento do acusado JOÃO GABRIEL no crime, o qual é mencionado unicamente por Maykon Mordok, quando diz:

“(...) QUE na data de hoje, por volta das 00h:00min, estava na residência de seu amigo JIMY, localizada no Bairro Vila Mamed, quando chegaram seus amigos MAICON DOUGLAS vulgo "GORDINHO" e MIKAEL JUNIOR SILVA DE JESUS; QUE MAICON DOUGLAS convidou o declarante para ir até a empresa MOTO CAMPO, pois o mesmo já havia adentrado no local e o portão estava aberto; QUE o declarante decidiu participar da empreitada, indo até ao pátio da MOTO CAMPO e subtraiu uma motocicleta HONDA CG 160, de cor vermelha com detalhes na cor cinza; QUE ao sair com a motocicleta, desequilibrou-se caindo ao solo e sofrendo escoriações na face e no restante do corpo; QUE escondeu a motocicleta em um matagal, no final da Rua Beira-Rio, na Vila Mamed; QUE MAICON DOUGLAS subtraiu duas motocicletas, sendo uma CB-300, a qual escondeu juntamente com a motocicleta que o declarante havia subtraído, bem como subtraiu uma XRE-190; QUE quem levou a motocicleta HONDA POP foi MARCOS VINÍCIUS CARVALHO RADICA, conhecido pela alcunha de TCHULIP; QUE o MIKAEL JUNIOR subtraiu uma motocicleta HONDA START, de cor vermelha; QUE seu amigo FELIPE subtraiu uma motocicleta HONDA START de cor preta, onde este caiu no túnel da Vila Mamed, sofrendo várias escoriações, tendo ligado para sua mãe buscá-lo, alegando sentir muita dor; QUE a intenção era revender as motocicletas a terceiros;
QUE tem conhecimento que JOÃO GABRIEL DOS SANTOS FEITAS, vulgo "CARRASCO", iria comprar a motocicleta que FELIPE havia subtraído pelo valor de R$ 2.000,00;
QUE após, foi até a residência de sua avó e dormiu; QUE por volta das 11h:30min, estava dormindo quando policiais civis compareceram na residência e apreenderam o declarante (...)”.

Em juízo, MAYCON MORDOK FERNANDES DE SOUZA narrou:

PROMOTOR
É , nos relate ai, como tudo aconteceu a subtração dessas motocicletas?

PROMOTOR
Como é que aconteceu? Depois eu faço mais alguma pergunta, fica à vontade para contar.

MAYCON
Uai, nós planejamos e nós entramos lá dentro.

PROMOTOR
Tá, Maicon, então vamos lá. Conta aí, Maicon, como foi esse planejamento? E a execução, como é que foi?

MAYCON
É a pessoa que foi lá primeiro, foi um, o gordinho.

MAYCON
E o gurizinho, mais novo lá, o Dimi neutro que ficou sumido, né? Eles entraram lá dentro lá primeiro. Eu não estava junto com eles. Eles entraram dentro primeiro. Viram como é que era. E entrar lá dentro, vira as moto lá dentro lá. Aí eles foi lá chamar nós.

PROMOTOR
E como que é o nome desse gordinho?

MAYCON
É, é, tem o dimineutro, um é o dimineutro, é um dimineutro Felipe e o nome do gordinho é, esqueci o nome dele, que nos é só é, conhece ele como gordinho mesmo.

PROMOTOR
E o seu apelido, qual é?

MAYCON
Não tem apelido, meu nome só me chama de Maycon mesmo.

PROMOTOR
Tá, e aí, depois que vocês tiraram as moto de lá, vocês levaram pra onde?

MAYCON
Nós levaro lá para casa do dimineutro aí da casa do dimineutro é, colocamos tudo dentro do mato

PROMOTOR
Certo, tudo no mesmo local?

MAYCON
Não, local diferente.

PROMOTOR
De quem foi a ideia de colocar as motos em locais diferentes?

MAYCON
Foi os 3 guris que... eu coloquei a minha perto do beira Rio, né? A minha e do outro guri lá ficou perto do beira Rio. E a dos outros guri, não sei nem na onde que eles esconderam, não. Depois que foram achar la. Eu não lembro na onde que eles esconderam, eu não vi na onde eles esconderam.

PROMOTOR
Qual era, qual era a finalidade dessas motos aí?

MAYCON
Nada, uai, nós pegamos para ficar para nós mesmo.

PROMOTOR
Mas vocês não podem ter moto, todo mundo com 14, 15 anos, como é que vai ter moto em casa? Pai e mãe não vai deixar. Qual que era o objetivo dessas moto? Vocês subtraíram essas moto pra passar pra quem? para ninguém.

PROMOTOR
Por quanto?

MAYCON
A minha fica para mim mesmo, eu não sei o resto.

PROMOTOR
Como é que você iria guardar essa moto ? Usar essa moto? Na tua casa, tua mãe ia deixar?

MAYCON
Não ia deixar não, mas ela vai ficar escondida.

PROMOTOR
Não tem cabimento essa essa história.

PROMOTOR
É, o senhor não quer dizer para quem ou por quanto ia passar ela para frente ?

MAYCON
É, nós não conhece ninguém não, né! Não sabia nem quem tinha comprador não, nós não tinha comprador. Nós não sabe quem compra.

PROMOTOR
E o que mais?

PROMOTOR
Você foi ouvido na delegacia a respeito disso?

MAYCON
Fui.

PROMOTOR
É, e para os policiais, na hora que vocês foram é surpreendidos aí nessa prática, o que que vocês falaram para os policiais?

MAYCON
Ah, eu falei a mesma coisa que eu estou falando aqui agora.

PROMOTOR
É, você não falou nada a respeito do João Gabriel ou de outra pessoa?

MAYCON
Não, esse Gabriel não tem nada a ver não. Nenhum Gabriel e nem o outro que foi junto com ele.

PROMOTOR
Quem é que foi o Junto com ele ?

MAYCON
Das moto não tem nada a ver, não.

PROMOTOR
Quem que foi junto com ele, quem que é o outro?

MAYCON
É o tio Dan que estava junto com ele.

MAYCON
Mas soltaram eles que os dois não tinha nada a ver.

PROMOTOR
Alguém dessa turma aí é faccionado?

MAYCON
Não.

PROMOTOR
Sem mais perguntas excelencia

JUIZ
Defesa.

DEFENSORIA PÚBLICA
Maycon, você conhece dos que levaram as motos, você conhece quem?

MAYCON
É, eu conheço... O resto, tudinho eu conheço, dos que levaram as moto.

DEFENSORIA
Mas vocês combinaram de todos entrar juntos?

MAYCON
Não, eles combinaram primeiro, depois eles veio me chamar.

DEFENSORIA
Certo, você levou quantas motos?

MAYCON
Só uma

DEFENSORIA PÚBLICA
Você sabe pilotar moto?

MAYCON
Sei um pouco.

DEFENSORIA PÚBLICA
Tá bem, Não tem mais perguntas, excelência. Obrigada(...)" (Extraído de mídia digital).

Em juízo, os adolescentes ratificam o envolvimento deles no furto, porém negam a participação de apelante JOÃO GABRIEL.

Nada obstante aos depoimentos dos menores em juízo, que visaram eximir o apelante João Gabriel de qualquer responsabilidade, tais declarações são descredibilizadas pela discrepância nas versões apresentadas entre eles.

Os menores afirmam em juízo não conhecer Gordinho; no entanto, Gordinho, em seu depoimento em sede policial, declarou
ser amigo “desde pequeno” dos menores envolvidos (
id. 244447681).

Ainda, Gordinho afirmou que foi ao local do furto sozinho e deixou o portão aberto, negando ter chamado qualquer pessoa para participar do ato criminoso ou ter tido contato com alguém a respeito. Essas contradições levantam sérias dúvidas sobre a veracidade das alegações e corroboram a falta de credibilidade de seus testemunhos.

Por outro lado, restou evidente a tentativa de desvincular dos fatos o apelante, mas conforme relatado pelos policiais que realizaram a abordagem; o apelante alegou não ter envolvimento, sugerindo que eles verificassem as imagens das câmeras. Entretanto, antes mesmo de ser questionado sobre o fato, ele já apontou Gordinho como o responsável e levou a polícia até o local onde algumas das motos estavam escondidas, afirmando saber da situação porque
ouviu rumores
, dado que moram no mesmo bairro (id. 244448654). Essa afirmação contradiz o depoimento de Gordinho em sede policial, que afirmou
não ter contado a ninguém
(id. 244447681).

Desta forma, apesar de o apelante ter negado a pratica delitiva, bem como que nenhuma motocicleta tenha sido localizada em seu poder, sua delação extrajudicial de Maykon Mordok corrobora a declaração do Policial Civil, eis que é detalhada, consistente e coerente com a versão apresentada por este.

Portanto, analisando o depoimento do policial que conduziu as investigações, assim como as circunstâncias da prisão, evidencia-se que o acusado tinha o mesmo
modus operandi
e era conhecido dos agentes policiais, o que facilitou pela busca da autoria.

Desta forma, é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre o apelante.

Destaque-se, ainda, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente (no caso da defesa técnica do apelante), ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o recorrente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Desta forma, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no artigo 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas dos autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de furto por parte da apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição, tampouco em aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – ALEGADA SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA DELITIVA DA DUPLA – CONDENAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante pela aventada existência de fragilidade probatória, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e a qualificadora do concurso de pessoas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando a inverossímil negativa de autoria apresentada pela defesa técnica completamente isolada nestes autos.

Recurso desprovido.
(N.U 0001914-90.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

Destarte, o delito de corrupção de menores restou patente e tratando-se de crime formal, não é imprescindível para a sua configuração, prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a confirmação de que praticou determinada infração penal com menor de idade, nos termos da Súmula 500 do STJ, o que ocorreu nos autos.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática do crime de furto e de corrupção de menores pelo apelante, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva.

DA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA

Subsidiariamente o apelante requereu o afastamento das circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime.

Peço vênia para transcrever em para a dosimetria da pena:

“Passo à dosimetria da pena.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Analisadas as circunstâncias judiciais do Artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado é inerente ao tipo penal;

Quanto
aos antecedentes criminais
, considerando que o acusado possui 02 (duas) condenações anteriores (encartada nos autos da execução penal de n. 2000764-68.2023.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca),
utilizo a condenação criminal pertinente à ação penal n. 1020408-37.2022.8.11.0003
, que tramitou perante o Juízo da Quinta Vara desta Comarca,
para valorar negativamente essa circunstância
. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE –
USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL
– MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO ELEITA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADOS [3] – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Constatada a multirreincidência, pode uma das condenações ser considerada como antecedentes na fixação da pena-base, e a outra para agravamento na segunda fase da dosimetria da pena, sem que isso implique em bis in idem
. Mostra-se proporcional o aumento da pena-base em pouco mais de 2/5 (dois quintos), diante dos maus antecedentes, aos quais foram emprestados maior rigor em razão da consideração de três condenações definitivas. A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2º e § 3º, do CP]. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (
TJMT
- N.U 1000463- 51.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE
07/11/2022
).

A
conduta social
se mostra normal ao homem médio, ante a insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade se difere, a priori, do passado criminal.

A
personalidade
não extraída dos autos por ausência de prova técnica.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a valoração prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, considerando que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, valoro negativamente esta circunstância. Saliento, por oportuno, que essa possibilidade de valoração do horário noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo mencionado na fundamentação deste decisum (Tema 1.087), tendo em vista a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais. Além disso, observo que há duas qualificadoras incidentes – rompimento de obstáculo/arrombamento e concurso de pessoas. Desse modo, uma delas é considerada para qualificar o crime (que deixa de ser simples e passa a ser o do § 4º do art. 155 do Código Penal) e as outras são consideradas para a majoração da pena-base, em face da gravidade maior nas circunstâncias judiciais. A esse respeito, já decidiu o E. TJMT: “(...) 2. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas será usada para qualificação do crime, enquanto as demais poderão servir como circunstância judicial negativa, exasperando-se a pena-base do agente. (...).” (TJMT - Ap 113276/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). Assim, devem ser tidas como negativas as circunstâncias do delito.

Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

As
consequências do crime

devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu
, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, no presente caso, entendo que a vítima suportou um considerável prejuízo, pois em que pese a recuperação dos bens,
a empresa vítima ainda teve que arcar com um prejuízo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

A
vítima
em nada contribuiu para a ação criminosa.

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Considerando que há três circunstâncias judiciais desfavorável ao réu,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
, considerando que o acusado possui outra condenação criminal anterior, comprovando, portanto, a
multirreincidência
(2000764-68.2023.8.11.0064, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), tendo sido uma utilizada na etapa anterior, utilizo nesta fase a condenação em relação aos autos n. 1027608-95.2022.8.11.0003, reconheço a circunstância agravante prevista no Artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, considerando que o agente possuía
idade inferior a 21 anos na data dos fatos (22/05/2024)
, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Assim, delibero pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade penal,
resultando em
03 (três) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Na
terceira fase
, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do Artigo 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final para esse crime em resultando em 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena prevista para o crime de corrupção de menores (Artigo 244-B da Lei 8.069) é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Analisadas as circunstâncias judiciais do Artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado é inerente ao tipo penal.

Quanto
aos antecedentes criminais
, considerando que o acusado possui 02 (duas) condenações anteriores (encartada nos autos da execução penal de n. 2000764-68.2023.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), utilizo a condenação criminal pertinente à ação penal n. 1020408-37.2022.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da Quinta Vara desta Comarca,
para valorar negativamente essa circunstância
. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE –
USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL
– MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO ELEITA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADOS [3] – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Constatada a multirreincidência, pode uma das condenações ser considerada como antecedentes na fixação da pena-base, e a outra para agravamento na segunda fase da dosimetria da pena, sem que isso implique em bis in idem
. Mostra-se proporcional o aumento da pena-base em pouco mais de 2/5 (dois quintos), diante dos maus antecedentes, aos quais foram emprestados maior rigor em razão da consideração de três condenações definitivas. A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2º e § 3º, do CP]. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (
TJMT
- N.U 1000463- 51.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE
07/11/2022
).

A
conduta social
se mostra normal ao homem médio, ante a insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade se difere, a priori, do passado criminal.

A
personalidade
não extraída dos autos por ausência de prova técnica.

No que tange às
circunstâncias do crime
, são as próprias do tipo em questão.

Os
motivos
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

A
vítima
em nada contribuiu para a perpetração do delito, sendo inerente ao tipo penal.

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, considerando que o acusado possui outra condenação criminal anterior, comprovando, portanto, a
multirreincidência
(2000764-68.2023.8.11.0064, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), tendo sido uma utilizada na etapa anterior, utilizo nesta fase a condenação em relação aos autos n. 1027608-95.2022.8.11.0003, reconheço a circunstância agravante prevista no Artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, considerando que o agente possuía
idade inferior a 21 anos na data dos fatos (22/05/2024)
, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Assim, delibero pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade penal,
resultando em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, considerando que, durante a ação, foram corrompidas pelo menos quatro vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/4, totalizando
01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
No mais, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no Artigo 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto,
uma pena final de 04 (quatro) ANOS, 07 (sete) MESES E 18 (dezoito) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que se trata de agente reincidente em crime doloso, deixo de promover a substituição da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal,
em virtude da reincidência do sentenciado
.

O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que a acusado é reincidente (possui duas condenações anteriores), permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho o decreto prisional proferido nestes autos.”

Observa-se que a autoridade judicial somente exasperou a pena base em relação ao crime de furto, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 03 (três) dias, em virtudes das 03 (três) circunstâncias judiciais (antecedentes criminais, consequências e circunstâncias do delito), fixando-a em 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão.

O apelante insurge objetivando o afastamento das circunstâncias e consequências do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito fogem a normalidade do tipo penal, devendo ser sopesada com circunstância negativa, haja vista que
“considerando que o crime foi praticado durante
o período de repouso noturno, valoro negativamente esta circunstância
. Saliento, por oportuno, que essa possibilidade de valoração
do horário noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo mencionado na fundamentação deste decisum (Tema 1.087)
, tendo em vista a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais. Além disso, observo que há duas qualificadoras incidentes – rompimento de obstáculo/arrombamento e concurso de pessoas. Desse modo, uma delas é considerada para qualificar o crime (que deixa de ser simples e passa a ser o do § 4º do art. 155 do Código Penal) e as outras são consideradas para a majoração da pena-base, em face da gravidade maior nas circunstâncias judiciais.
”
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, sendo vedada sua utilização como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, observa-se que, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1087, não prevê a vedação da utilização do repouso noturno como circunstância judicial.

Acerca do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1087, nesse sentido, abaixo destaca-se trecho extraído do voto proferido pela Ministra Laurita Vaz:

“ (...) Assim,
é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena.
Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto. Entretanto, ressalte-se que essa matéria – possibilidade de consideração da causa de aumento relativa ao repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado – não enseja a fixação de tese vinculante na via do recurso especial repetitivo, visto que a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador na confecção da primeira etapa da dosimetria penal é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais. (...)”
grifei

A cerca do tema, este Egrégio Tribunal se manifestou:

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo. Majoração por Repouso Noturno. Reparação Civil Indevida. Exclusão da Indenização.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal em que Adeildo Alves dos Santos foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, subtraindo dinheiro e um celular de um estabelecimento comercial. O Ministério Público recorreu para incluir a majorante do repouso noturno e a defesa pediu a revisão da dosimetria da pena, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de exame pericial, e a retirada da condenação por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majorante do repouso noturno pode ser aplicada no crime de furto qualificado; (ii) saber se as consequências do crime e o rompimento de obstáculo foram corretamente considerados na dosimetria da pena e se a condenação por danos civis foi adequada.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.087) impede a aplicação da majorante do repouso noturno no furto qualificado, mas permite sua consideração como circunstância judicial na dosimetria da pena.

4. A falta de exame pericial não invalida a qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo suficiente a prova testemunhal e imagens de vídeo.

5. A reparação civil foi fixada de ofício sem pedido expresso, violando os princípios do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial parcialmente provido para considerar o repouso noturno como circunstância judicial.

7. Recurso da defesa parcialmente provido para neutralizar as consequências do crime e excluir a reparação civil.

Tese de julgamento:

“1. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, podendo ser considerada na dosimetria da pena.

2. A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes.

3. Reparação civil exige pedido expresso.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1763108/PR; STJ, REsp 1992641/PA; STF, HC 124.250/SP.
(N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024).

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal,
in casu
, a vítima suportou um considerável prejuízo, pois em que pese a recuperação dos bens,
a empresa vítima ainda teve que arcar com um prejuízo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Destaco que em que pese o prejuízo financeiro seja inerente ao tipo penal, é legítima a valoração depreciativa das consequências do delito quando constatado que a lesão patrimonial suportada pelo ofendido é significativa, como sopesado pelo Juízo sentenciante.

In casu
, houve o prejuízo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), cujo valor se mostrou excessivo para a vítima, fator concreto que supera a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base.

Na mesma linha intelectiva:

“(...)
A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no
alto valor dos bens roubados
e o
substancial prejuízo aos ofendidos
.
(...) (STJ, AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020).

“
Nos delitos de estelionato, o prejuízo sofrido pelo lesado é inerente ao próprio tipo penal.
Todavia, verificado que o prejuízo suportado pela vítima é de grande monta, idônea a valoração negativa das consequências do crime
. 2. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima precisa continuar arcando com dívidas para evitar que seu nome fique sujo, aumentando ainda mais seu prejuízo
” (TJDF n. 0703478-09.2019.8.07.0011, Data de Publicação: 08/03/2022).

Por sua vez, a sentença foi clara ao enfocar a gravidade da conduta, o que pode ser medido a partir de uma leitura integral da fundamentação, e não apenas pela singela conclusão exposta na dosimetria da pena, de modo que não se pode exigir que a autoridade judiciária repita a cada momento as razões pelas quais concluiu que o crime é concretamente grave.

No que se refere ao aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consigno que
, "[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Assim, diante da discricionariedade do Magistrado e da fundamentação em todas as circunstâncias judiciais negativas, nota-se que aumento é devidamente proporcional e razoável, pois extrapola a normalidade do crime de extorsão, exigindo maior reprovabilidade.

Destaca-se, ao final, que muito embora a autoridade judicial tenha elencado como circunstâncias judicias desfavoráveis as circunstâncias e consequências do delito, exasperou a pena-base na fração um pouco acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial.

Desta feita, entendo que a fração utilizada pelo juiz de piso é razoável e proporcional ao caso, não merecendo qualquer reparo.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
João Gabriel dos Santos Freitas
,
mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025